Tribunal: TJMT
Processo: 0016079-02.2018.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016079-02.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAUTO DE LIMA - CPF: 019.696.449-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELYAN DOS SANTOS OLIVEIRA (APELADO), MPEMT - SINOP (APELADO), ELMO JOSE BIANCHI - CPF: 369.590.140-34 (VÍTIMA), MPEMT - SINOP (APELANTE), HELYAN DOS SANTOS OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MP E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENOR
–
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
–
1)
APELO DO MP

– CONDENAÇÃO – ART. 15 DA LEI N. 10.826/03 E ART. 244-B, ECA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
APELADO HELYAN
– CONFISSÃO QUANTO AOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA COMPANHIA DE ADOLESCENTES – LIAME SUBJETIVO CARACTERIZADO –
APELADO ADAUTO
– PARTICIPAÇÃO DUVIDOSA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO DE HELYAN
–
2)

DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO E ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR
– IMPERTINÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – DELAÇÃO DE COMPARSA ADOLESCENTE – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – RÉU DETIDO COM OBJETOS
USADOS NO ROUBO – CONDENAÇÕES MANTIDAS
–
3)
PLEITEADA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO INEFICIENTE - IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA O CARÁTER OSTENSIVO DA ARMA UTILIZADA PARA SUPRIMIR A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA
-
APELO DO MP PROVIDO PARCIALMENTE E APELO
DA DEFESA DESPROVIDO
. DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 –
Havendo prova suficiente de que um dos Apelados, aderiu à vontade do adolescente executor dos tiros efetuados
em proximidades de local habitado,
tendo eles a intenção de testarem
a eficácia dos revólveres que traziam consigo, a condenação nas penas dos delitos do art. 15 da Lei n. 10.826/03 em concurso formal com o delito do art. 244-B do Eca, é medida que se impõe, caracterizado, pois, o liame subjetivo. No entanto, não havendo prova segura quanto à participação do outro Apelado e nem mesmo quanto a sua presença no local dos fatos delituosos, deve ser mantida a absolvição, em observância ao axioma
in dubio pro reo
;

2 -
Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pelas declarações dos policiais condutores do flagrante, pela delação do comparsa menor afirmando que o réu foi um dos executores do
Roubo, apreensão de objetos usados no assalto e da
res furtiva
em poder do Apelante, mantém-se a condenação dos delitos de Roubo majorado em concurso formal com o crime de Corrupção de menor, sendo inviável o pedido de desclassificação para o delito de Receptação.

3 –
A causa de aumento referente ao uso de arma não visa a comprovação
efetiva da capacidade lesiva do artefato mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto
,
denotando, pois, maior periculosidade do agente e reduzindo a capacidade de resistência da vítima. Assim, embora comprovada a ineficácia do revólver utilizado na prática do crime de roubo, merece incidir a causa especial de aumento insculpida no inciso §2º-A, do art. 157, do CP, ante o seu caráter ostensivo e a real força intimidativa gerada na vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Helyan dos Santos Oliveira
e
pelo
Ministério Público Estadual
,
contra a sentença anexada sob Ids. 8995138/37, em que
o primeiro
foi
condenado
pela autoria dos

crimes de
Roubo majorado
e
Corrupção de menor
, sendo
desclassificado
na sentença, o delito de
Disparo de arma de fogo
para
Porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido (art. 14, da Lei n. 10.826/03) e
absolvido
o Réu
Adauto de Lima
de todas as acusações.

Nas razões recursais sob Ids n. 8995244 e 8995245, o
parquet
em 1º grau, requereu que:
1)

Adauto
fosse
condenado
como autor dos crimes de Disparo de arma de fogo e Corrupção de menor; e,
2)
fosse desconstituída a desclassificação operada na sentença,
condenando-se

Helyan
às penas do
crime de Disparo de arma de fogo, em concurso formal com o delito de Corrupção de menor
.

Em sede de contrarrazões (Id. n. 8995251/8995252), em 1º grau, a Defesa refutou as teses ministeriais, pugnando o
desprovimento
do recurso
ministerial.

Por sua vez, em razões anexadas sob Id n. 8995337/8995338,
Helyan
requereu a
desclassificação
do crime de
Roubo majorado
para o de
Receptação
, a
absolvição
da autoria do crime de Corrupção de menor; e, vencido em tais teses, a
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
no crime de Roubo.

Em contrarrazões (Id n. 8995341 e 8995342), o
parquet
de 1º grau, pugnou o
desprovimento
do Apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos
, em parecer anexado sob Id n.
17983985, assim sumariado:

SUMÁRIO:
Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado, Corrupção de menor e Porte ilegal de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2ºA, do CP; art. 244-B, Lei 8.069/90; art. 14, Lei 10.826/2003) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1)
Pretendida a condenação do Apelado Adauto pelos crimes de Disparo e arma de fogo e Corrupção de menor – Impossibilidade – provas insuficientes para comprovar que o Apelado perpetrou os mencionados crimes (
in dubio pro reo
) –
2)
Pretendida a condenação do Apelado Helyan pela prática do crime de Disparo de arma de fogo – Impossibilidade – ausência de provas que o Apelado tenha efetuado os disparos de arma de fogo e, portanto, a manutenção da desclassificação para o crime de Porte ilegal de arma, é a medida adequada –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
Pretendida a desclassificação do crime de Roubo majorado para o crime de Receptação – Impossibilidade – Provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório do crime de Roubo majorado, mormente pela apreensão dos objetos do crime em poder do apelante –
2)
Pretendida a absolvição do crime de Corrupção de menor – Impossibilidade – Arcabouço probatório robusto para comprovar que o Apelante praticou o crime de Roubo na companhia dos menores –
3)
Pretendida a exclusão do emprego de arma – Impossibilidade – Arma utilizada na prática delitiva é eficiente para a produção de disparos e portanto não há que se falar em exclusão da majorante –
Pelo desprovimento dos recursos ministerial e defensivo”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020